Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735243-55.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0708141-19.2019.8.07.0005 - id 83694329) que determinou a emenda do pedido de cumprimento de sentença para inserir no polo ativo seu advogado, credor dos honorários de sucumbência, direito autônomo, o qual deverá recolher as custas respectivas, considerando que a gratuidade de justiça concedida à parte não beneficia o causídico. Defende, em suma, a legitimidade concorrente de ambos para executar os honorários de sucumbência, sendo indevida, portanto, a ordem de emenda Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios sem o destaque dos honorários e por se tratar de verba alimentar. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda ou do recolhimento de custas. Subsidiariamente pede o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Os créditos assegurados no título executivo judicial (compensação por dano moral e verbas de sucumbência) está sendo executado exclusivamente pelo agravante (parte), que tem legitimidade concorrente como causídico para exigir os honorários e que usufrui dos benefícios da gratuidade. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL CUMULADO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO ATIVO E EXIGÊNCIA DE CUSTAS. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença requerido apenas em nome da parte, beneficiária de gratuidade de justiça, mas versando, também, sobre o crédito acessório dos honorários advocatícios, é descabida a determinação de emenda à petição inicial para inclusão do advogado no polo ativo e respectiva cobrança das custas iniciais desta fase. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (Ac.1.667.296, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023). Quanto ao periculum in mora, reside na natureza alimentar dos honorários. 3. Suspendo liminarmente a ordem de emenda, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença nos termos em que proposto pelo agravante. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator